Tribunal: TRF3
Processo: 5004189-31.2021.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
286/549)

5004189-31.2021.4.03.6126

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004189-31.2021.4.03.6126

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOSE CARLOS LOPES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: NEIDE PRATES LADEIA SANTANA - SP170315-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. DECADÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. CAUSA MADURA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a coisa julgada material em relação a período de atividade especial já pleiteado em ação anterior. A decisão no processo pretérito havia rejeitado o pedido sob o fundamento de que o formulário apresentado (PPP) estava incompleto. Nesta demanda, a parte autora apresentou a documentação regularizada e pugnou pelo reconhecimento da especialidade e conversão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a ocorrência de coisa julgada material quando o pedido anterior foi rejeitado por deficiência formal da prova (formulário incompleto); (ii) a decadência do direito de revisão; (iii) o reconhecimento da atividade especial por exposição ao agente ruído; (iv) o preenchimento dos requisitos para concessão de Aposentadoria Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em matéria previdenciária, a coisa julgada deve ser interpretada secundum eventum probationis. A extinção ou improcedência do pedido baseada estritamente na insuficiência formal do instrumento probatório não impede a renovação da demanda quando sanado o vício, em homenagem ao princípio da proteção social e da verdade real. Afastada a coisa julgada, aplica-se a teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito.

4. O ajuizamento de ação judicial anterior impugnando o ato de concessão, dentro do prazo de dez anos a contar do início do pagamento do benefício, obsta a consumação da decadência, ainda que aquele processo tenha sido extinto sem resolução de mérito.

5. É considerada especial a atividade exercida com exposição a ruídos superiores a 80 dB(A) até 05/03/1997, 90 dB(A) entre 06/03/1997 e 18/11/2003, e 85 dB(A) a partir de então. No caso, comprovada a exposição a nível de pressão sonora superior ao limite de tolerância vigente à época da prestação do serviço.

6. Computado o período reconhecido, verificou-se que o segurado atingiu tempo de serviço especial superior a 25 anos na Data de Entrada do Requerimento (DER), fazendo jus à conversão de sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria Especial, benefício mais vantajoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora provida. Sentença anulada. Pedido inicial julgado procedente (art. 1.013, § 4o, do CPC). Inversão ônus sucumbenciais. Deferida tramitação prioritária.

Tese de julgamento: "1. A rejeição de pedido de reconhecimento de tempo especial em ação anterior, fundada exclusivamente na deficiência formal da instrução probatória (formulário incompleto), não induz coisa julgada material impeditiva de nova demanda devidamente instruída (secundum eventum probationis). 2. O ajuizamento de ação judicial visando à revisão de benefício interrompe o prazo decadencial decenal, preservando o direito do segurado à discussão meritória em nova demanda."

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, V; art. 1.013, § 4o; Lei no 8.213/91, arts. 57 e 103; Decreto no 53.831/64. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 694.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004189-31.2021.4.03.6126

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOSE CARLOS LOPES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: NEIDE PRATES LADEIA SANTANA - SP170315-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por JOSÉ CARLOS LOPES DOS SANTOS contra sentença (id. 264373499) que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a existência de coisa julgada material em relação ao pedido de reconhecimento de atividade especial no período de 20/03/1978 a 06/06/1979 (Companhia Brasileira de Cartuchos - CBC).

Em suas razões recursais (id. 264373501), a parte autora alega, em síntese, que não se operou a coisa julgada material, uma vez que a decisão proferida na ação anterior (Processo n.o 0003611-82.2018.4.03.9999) deixou de analisar o mérito da especialidade do referido período apenas por deficiência formal da instrução (formulário incompleto), e não pela inexistência do fato ou do direito. Sustenta que, sanado o vício com a apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) completo nesta demanda, é cabível a nova análise judicial. No mérito, pugna pelo reconhecimento da especialidade em razão da exposição ao agente nocivo ruído de 82 dB(A), superior ao limite de tolerância vigente à época, com a consequente revisão de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição para conversão em aposentadoria especial.

Sem contrarrazões do INSS, subiu os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a isenção de preparo, razão pela qual o conheço.

Inicialmente, defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a documentação médica acostada aos autos (id. 312368830) que comprova ser a parte autora portadora de neoplasia maligna.

PRELIMINARES E PREJUDICIAIS DE MÉRITO

Da Coisa Julgada

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito, fundamentando-se na ocorrência de coisa julgada material em relação ao período de 20/03/1978 a 06/06/1979, laborado na empresa Companhia Brasileira de Cartuchos - CBC.

Ocorre que a análise detida do acórdão proferido na ação anterior (Processo n.o 0003611-82.2018.4.03.9999 – id. 264373497) revela que o pedido de reconhecimento da especialidade daquele interregno não foi rejeitado no mérito propriamente dito (isto é, pela ausência de nocividade ou não enquadramento legal), mas sim por insuficiência formal da prova documental. Naquela oportunidade, consignou-se expressamente que o formulário apresentado estava incompleto.

Em matéria previdenciária, deve-se prestigiar a busca pela verdade real e o caráter social da norma. A extinção ou improcedência baseada puramente na deficiência instrumental da prova (formulário ilegível ou incompleto) assemelha-se à carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo em relação àquele capítulo da sentença, não impedindo a repropositura da demanda quando sanado o vício (secundum eventum probationis).

Ainda que se pudesse cogitar de desídia da parte na instrução da demanda anterior, o entendimento pretoriano, calcado na proteção social, orienta que a deficiência formal na produção da prova não deve sacrifícar o direito material fundamental do segurado, sob pena de perpetuar uma injustiça com base em rigorismo processual. Assim, sanado o vício com a apresentação de documento íntegro, autoriza-se o julgamento do mérito.

No caso presente, a parte autora instruiu a inicial com o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) devidamente preenchido e legível (id. 264373217), sanando a irregularidade que obstou a análise na ação pretérita. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada material, mas sim em novo quadro probatório que permite, enfim, o exame de mérito.

Dessa forma, afasto a preliminar de coisa julgada e anulo a sentença de extinção neste ponto.

Estando a causa madura para julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, passo à análise do mérito e das demais questões devolvidas.

Da Decadência

O INSS arguiu, em sede de contestação, a decadência do direito de revisão do ato de concessão do benefício (DIB em 13/08/2009).

O artigo 103 da Lei n.o 8.213/91 estabelece o prazo decadencial de dez anos para a revisão do ato de concessão de benefício.

No caso dos autos, embora a presente demanda tenha sido ajuizada em 2021, verifica-se que a parte autora ajuizou ação judicial anterior (Processo n.o 0002428-55.2013.8.26.0565), distribuída em 2013, na qual pleiteava exatamente o reconhecimento da especialidade do período aqui discutido.

O exercício do direito de ação dentro do prazo decenal, impugnando o ato administrativo de concessão, é fato impeditivo da decadência. A citação válida ocorrida naquele feito, ainda que o processo tenha sido posteriormente extinto sem resolução de mérito por questão formal, tem o condão de interromper a contagem do prazo extintivo ou, sob outra ótica, demonstrar que o segurado exerceu seu direito de revisão tempestivamente.

Considerando que entre a DIB (2009) e o ajuizamento da primeira ação (2013) não decorreu o prazo de dez anos, o direito de revisão foi validamente exercido, não havendo que se falar em decadência para a renovação da demanda após a correção do vício formal.

Portanto, rejeito a prejudicial de decadência.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade do período de 20/03/1978 a 06/06/1979, laborado na empresa Companhia Brasileira de Cartuchos - CBC, e à consequente revisão da aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora.

Do Enquadramento Legal

Por força do princípio tempus regit actum, a caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço.

No que tange ao agente nocivo ruído, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 694) e a Súmula 32 da TNU firmaram o entendimento de que os limites de tolerância são:

Até 05/03/1997: 80 dB(A) (Decreto n.o 53.831/64);

De 06/03/1997 a 18/11/2003: 90 dB(A) (Decreto n.o 2.172/97);

A partir de 19/11/2003: 85 dB(A) (Decreto n.o 4.882/03).

Ressalte-se que, para o agente ruído, a declaração de eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) no PPP não descaracteriza o tempo de serviço especial, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 664.335 (Tema 555).

Do Caso Concreto

Para comprovar a especialidade do período de 20/03/1978 a 06/06/1979, a parte autora apresentou PPP emitido pela empresa Companhia Brasileira de Cartuchos (id. 264373217).

O documento registra o exercício das funções de "Ajudante de Produção" e "Operador de Produção", com exposição habitual e permanente ao agente físico ruído de 82 dB(A).

Considerando que o nível de pressão sonora a que o segurado estava exposto é superior ao limite de tolerância vigente à época (80 dB), impõe-se o reconhecimento da natureza especial da atividade.

DA REVISÃO DO BENEFÍCIO

Reconhecida a especialidade do período de 20/03/1978 a 06/06/1979 (Companhia Brasileira de Cartuchos - CBC) e somando-o aos demais interregnos de atividade especial já averbados administrativamente ou reconhecidos em demandas anteriores, impõe-se a análise do direito à Aposentadoria Especial.

Computando-se o período ora reconhecido, a parte autora atingiu, na Data de Entrada do Requerimento (DER) em 13/08/2009, o total de 25 anos, 03 meses e 21 dias de atividade estritamente especial.

O artigo 57 da Lei n.o 8.213/91 assegura a Aposentadoria Especial ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme o caso.

Tendo a parte autora completado mais de 25 anos de labor especial na DER, faz jus à transformação do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 150.415.147-7) atualmente em manutenção para Aposentadoria Especial (espécie 46).

Ressalte-se que a Aposentadoria Especial consiste em renda mensal equivalente a 100% do salário-de-benefício, sem a incidência do fator previdenciário (na legislação vigente à época da concessão), revelando-se, portanto, mais vantajosa ao segurado.

Deverá o INSS proceder à revisão do benefício para implantar a espécie 46 desde a DER, pagando as diferenças decorrentes da não aplicação do fator previdenciário e da alteração da RMI.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Termo Inicial

Os efeitos financeiros da revisão devem retroagir à Data de Entrada do Requerimento (DER), fixada em 13/08/2009, uma vez que a documentação apresentada apenas confirma uma situação fática preexistente, sendo dever da autarquia orientar o segurado e conceder o melhor benefício a que tem direito.

Observa-se, contudo, a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precederam o ajuizamento da presente ação (20/08/2021), nos termos do parágrafo único do art. 103 da Lei n.o 8.213/91.

Correção Monetária e Juros de Mora

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Honorários Advocatícios

Considerando a reforma da sentença e a procedência do pedido, inverto o ônus da sucumbência. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data deste julgamento, nos termos da Súmula 111 do STJ e do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

O INSS é isento de custas processuais, devendo reembolsar as despesas judiciais eventualmente adiantadas pela parte autora.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para anular a sentença de extinção e, no mérito, julgo procedente o pedido inicial para (i) reconhecer a especialidade do período de 20/03/1978 a 06/06/1979; (ii) determinar a conversão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 150.415.147-7) em Aposentadoria Especial, com termo inicial na Data de Entrada do Requerimento (DER) em 13/08/2009, observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas; (iii) condenar o INSS ao pagamento dos atrasados, acrescidos de juros e correção monetária, e honorários advocatícios; e, finalmente, (iv) defiro tramitação prioritária do feito.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. DECADÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. CAUSA MADURA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a coisa julgada material em relação a período de atividade especial já pleiteado em ação anterior. A decisão no processo pretérito havia rejeitado o pedido sob o fundamento de que o formulário apresentado (PPP) estava incompleto. Nesta demanda, a parte autora apresentou a documentação regularizada e pugnou pelo reconhecimento da especialidade e conversão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a ocorrência de coisa julgada material quando o pedido anterior foi rejeitado por deficiência formal da prova (formulário incompleto); (ii) a decadência do direito de revisão; (iii) o reconhecimento da atividade especial por exposição ao agente ruído; (iv) o preenchimento dos requisitos para concessão de Aposentadoria Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em matéria previdenciária, a coisa julgada deve ser interpretada secundum eventum probationis. A extinção ou improcedência do pedido baseada estritamente na insuficiência formal do instrumento probatório não impede a renovação da demanda quando sanado o vício, em homenagem ao princípio da proteção social e da verdade real. Afastada a coisa julgada, aplica-se a teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito.

4. O ajuizamento de ação judicial anterior impugnando o ato de concessão, dentro do prazo de dez anos a contar do início do pagamento do benefício, obsta a consumação da decadência, ainda que aquele processo tenha sido extinto sem resolução de mérito.

5. É considerada especial a atividade exercida com exposição a ruídos superiores a 80 dB(A) até 05/03/1997, 90 dB(A) entre 06/03/1997 e 18/11/2003, e 85 dB(A) a partir de então. No caso, comprovada a exposição a nível de pressão sonora superior ao limite de tolerância vigente à época da prestação do serviço.

6. Computado o período reconhecido, verificou-se que o segurado atingiu tempo de serviço especial superior a 25 anos na Data de Entrada do Requerimento (DER), fazendo jus à conversão de sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria Especial, benefício mais vantajoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora provida. Sentença anulada. Pedido inicial julgado procedente (art. 1.013, § 4o, do CPC). Inversão ônus sucumbenciais. Deferida tramitação prioritária.

Tese de julgamento: "1. A rejeição de pedido de reconhecimento de tempo especial em ação anterior, fundada exclusivamente na deficiência formal da instrução probatória (formulário incompleto), não induz coisa julgada material impeditiva de nova demanda devidamente instruída (secundum eventum probationis). 2. O ajuizamento de ação judicial visando à revisão de benefício interrompe o prazo decadencial decenal, preservando o direito do segurado à discussão meritória em nova demanda."

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, V; art. 1.013, § 4o; Lei no 8.213/91, arts. 57 e 103; Decreto no 53.831/64. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 694.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para anular a sentença de extinção e, no mérito, julgo procedente o pedido inicial para (i) reconhecer a especialidade do período de 20/03/1978 a 06/06/1979; (ii) determinar a conversão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 150.415.147-7) em Aposentadoria Especial, com termo inicial na Data de Entrada do Requerimento (DER) em 13/08/2009, observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas; (iii) condenar o INSS ao pagamento dos atrasados, acrescidos de juros e correção monetária, e honorários advocatícios; e, finalmente, (iv) deferir tramitação prioritária do feito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão